Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça majorada, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. Prisão em flagrante convertida em preventiva em setembro de 2025, com denúncia recebida e audiência de instrução e julgamento já designada.
3. Pedido de relaxamento da prisão por alegado excesso de prazo na formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para a formação da culpa não se submete a critério aritmético rígido, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
6. Em que pese a existência de certo elastecimento do prazo até a data designada para a audiência de instrução e julgamento, os prazos processuais não se mostram injustificados, pois não há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com a complexidade do caso, que conta com quatro vítimas, sendo duas delas crianças, o que exige a realização de depoimento especial.
7. Além disso, o risco concreto de reiteração delitiva impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regularidade da tramitação processual.
2. A pluralidade de vítimas, inclusive crianças, e a necessidade de atos processuais específicos como depoimento especial justificam o elastecimento do prazo.
3. A prisão preventiva é legítima quando amparada em risco concreto de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública, sendo incabível a substituição por medidas cautelares quando demonstrada sua insuficiência."
Dispositivos relevantes citados: art. 129, §§ 9o e 13o, do CP; art. 147, caput e §1o, do CP; arts. 310, II, 313, 319 e 282, §6o, do CPP; arts. 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006; art. 2o, incisos I, II e III, da Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2087115, HC 0755690-30.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 04/02/2026, DJe 19/02/2026.